Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738866-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARÍLIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0712875-95.2024.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido para que fosse realizada a distinção entre o presente caso e o caso afetado pela suspensão do Tema 1169 do STJ, nos seguintes termos (ID 246621278 do processo de origem): “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) ajuizado por EXEQUENTE: MARILIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 246297212, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão determinada em ID 207508633. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 76152350), alega que o cumprimento de sentença em questão decorre de ação coletiva (processo n. 0706105-57.2022.8.07.0018), ajuizada pelo SINDPOL/DF, que resultou na condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022, relativas ao período aquisitivo de 28/05/2020 a 31/12/2021, com base no art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, alterada pela LC n. 191/2022. Sustenta que a decisão agravada não deve prevalecer, pois o cumprimento de sentença não possui natureza genérica, sendo possível a apuração dos valores devidos por meio de simples cálculos aritméticos, conforme demonstrado nos autos. Argumenta que restou comprovado o distinguishing, o que justifica o prosseguimento do cumprimento de sentença. Defende, assim, que não é cabível a aplicação do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, sendo determinado o levantamento da suspensão e o prosseguimento do feito. A decisão de ID 76193455 determinou que a agravante comprovasse a tempestividade do recurso. A agravante apresentou a petição de ID 76395076. É o relatório. Decido. O juízo de origem determinou a suspensão do processo em razão da afetação do Tema no 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a parte ora agravante apresentou petição requerendo o distinguish, ao fundamento de que o caso concreto não se amolda à controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos. Nova decisão foi prolatada pelo juízo de origem, afastando a distinção alegada e mantendo a suspensão do processo pelo Tema 1169 do STJ. O pedido de distinguish encontra amparo no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, o qual expressamente prevê que: “§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau”. Assim, o presente recurso é interposto contra a decisão que indeferiu o distinguish, razão pela qual deve ser considerado tempestivo. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora